Tribunal: STF
Processo: HC 190017
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 122.535/SP, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A VÁRIAS DILIGÊNCIAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.
    2. Na hipótese, ainda que o acusado esteja preso desde 10/10/2017, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. O feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, além de ter ocorrido a necessidade de atendimento a várias diligências no curso da instrução, tais como o julgamento de recurso em sentido estrito manejado pela defesa contra a decisão de pronúncia, a tomada de providências pertinentes à troca do patrono do recorrente, bem como a juntada de laudo complementar do exame de corpo de delito.
    3. ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’ (enunciado de Súmula n. 21 do STJ).
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 115 do doc. eletrônico 6).
    Neste habeas corpus, o impetrante alega que “resta evidente, no caso dos autos o excesso de prazo para conclusão do feito, bem como a inobservância do princípio do devido processo legal e da duração razoável do processo”, pois o paciente “teve decretada sua prisão preventiva, sendo que referido mandado de prisão preventiva foi cumprido em 10 de outubro de 2017 (fls. 139 dos autos principais) e até a presente data, 29/06/2020, estando [ele] preso há mais de 2 anos e 8 meses” (pág. 33 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para o fim de revogar ou relaxar o decreto da prisão preventiva […], indevidamente mantido na r. sentença de pronúncia sem novos fundamentos, ou determinar a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, para relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente” (pág. 44 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O acórdão atacado ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal de origem, em 6/7/2019, consta que o réu foi pronunciado em 30/4/2017, tendo sido mantida a sua segregação cautelar, conforme se transcreve abaixo:
    ‘[...] Em 05 de outubro de 2015 foi o paciente denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90. Na mesma oportunidade, o Ministério Público representou por prisão preventiva; decretada quando do recebimento da denúncia.
    Foi certificado por Oficial de Justiça (04.112015) que deixou de citar o paciente porque este não residia no endereço fornecido. Em nova tentativa, constatou-se que o imóvel estava desocupado. O meirinho telefonou para o número informado no mandado, mas o paciente recusou-se a fornecer seu atual endereço (02.6.2016). Por fim, o Oficial de Justiça certificou a citação do paciente por hora certa (31.8.2016), após diligenciar no local e verificar luzes acesas e suspeitar de ocultação.
    A resposta à acusação foi apresentada em 16 de outubro de 2016, após certificação de decurso de prazo para o Defensor constituído e nomeação de defensor dativo.
    O mandado de prisão foi cumprido em 10 de outubro de 2017.
    O paciente foi pronunciado em 30 de abril p.p. como incurso no 121, § 2º, incisos II e IV, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, sem direito ao recurso em liberdade.
    Em 20 de maio p.p. foi recebido o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa (em 17 de maio p.p.), com determinação para apresentação das razões recursais. Após o decurso do prazo, em 26 de junho p.p. Foi determinado ao DD. Defensor que cumprisse a determinação e apresentasse suas razões.
    No dia de hoje, os autos vieram à conclusão. Certificado o decurso do prazo in albis para a Defesa, determinei a intimação pessoal do paciente para constituição de novo advogado para apresentação das razões recursais’ (e-STJ, fls. 238-239, grifou-se).
    O TJSP assim se pronunciou acerca do alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal:
    ‘[...] Por fim, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser acolhida, na medida em que, conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Confira-se:
    […]
    Ademais, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos previstos isoladamente.
    […]
    E, in casu, verifico que o feito foi conduzido dentro dos padrões de normalidade pela I. Magistrada, tendo a duração da instrução processual se mostrado justificada e compatível com as circunstâncias do caso concreto, uma vez que, conforme as informações prestadas por ela, o Paciente foi denunciado, em 05.10.2018, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo a prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia. O Paciente não foi localizado no endereço fornecido, sendo certificada a citação por hora certa. Em 16.10.2016, foi apresentada a resposta à acusação, após certificação de decurso do prazo para o Defensor constituído e nomeação de defensor dativo, sendo o mandado de prisão cumprido em 10.10.2017. Já em 30.04.2019, o Paciente foi pronunciado como incurso no 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. Em 20.05.2019, foi recebido o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com determinação para apresentação das razões recursais, e determinada a intimação pessoal do Paciente para constituição de novo advogado para apresentação das razões recursais.
    Ademais, conforme verifico em consulta excepcional aos autos digitais do processo original, foi juntado o laudo de exame de corpo de delito complementar da vítima em 09.08.2019 (fls. 920/923 dos autos originais).
    Ressalte-se que, apesar do lapso temporal, a instrução já foi encerrada e foi proferida a decisão que pronunciou o Paciente para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo certo que eventual demora para a realização da sessão plenária não pode ser imputada ao Juízo impetrado, mas, sobretudo, à demora para a remessado exame de corpo de delito complementar da vítima, tendo a I. Magistrada, diante disso, adotado providências, ao cobrar o ofício com urgência, ao proferir decisão de pronúncia independentemente da juntada do referido laudo e ao oficiar à Corregedoria da Polícia Civil para apoio,em razão das diversas requisições para a remessa do laudo pericial (fls. 834 e 903 dos autos originais), o qual, como exposto, já foi juntado aos autos; à necessidade de citar o Paciente por hora certa; e à demora para a Defesa apresentar razões do Recurso em Sentido Estrito.
    Nesse contexto, em face da gravidade do delito, das particularidades do caso concreto, já expostas, bem como da superveniência da decisão de pronúncia, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.
    Dessa forma, sendo o processo conduzido pela autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
    Ante o exposto, denego a ordem’ (e-STJ, fls. 249-262, grifou-se).
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, além de ter ocorrido a necessidade de atendimento a várias diligências no curso da instrução, tais como a necessidade de julgamento de Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa contra a decisão de pronúncia, a tomada de providências pertinentes à troca do patrono do recorrente, bem como a juntada de laudo complementar do exame de corpo de delito.
    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    Cumpre consignar, ainda, que a sentença de pronúncia já foi prolatada pelo Juízo de primeiro grau, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular nº 21 desta Corte.
    […]
    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 10/10/2017, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal em razão do suposto excesso” (págs. 119-124 do doc. eletrônico 6).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, como acima indicado. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator